Tribunal: TJMT
Processo: 1005454-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1005454-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PAMELA ALINE RIBEIRO CRISPIM
IMPETRADO: PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por PAMELA ALINE RIBEIRO CRISPIM, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e EXMO. PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, consistente na suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões, por meio do Memorando no 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, de 06.12.2018.
Sustenta a Impetrante é Técnica Legislativo de Nível Superior, tendo tomado posse em 1o.08.2014, sendo declarada estável em 28.08.2017, com efeitos retroativos a 21.08.2017.
Ressalta que lhe foram concedidos adicionais por tempo de serviço nos percentuais de 2 a 8% entre 17.09.2015 e 13.09.2018, consoante previsto no art. 86 da LC 04/90, além das devidas progressões na carreira, tendo a última ocorrido aos 26.02.2019, referente à “janela” de agosto de 2018.
Afirma que o 1o Impetrado determinou a suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões, por meio do Memorando no 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, de 06.12.2018, o que não obstou que o Impetrante continuasse a apresentar à Secretaria de Gestão de Pessoas daquela Casa de Leis os devidos requerimentos administrativos, visando as promoções/progressões, bem como adicionais de tempo de serviço, os quais não foram analisados até a presente data.
Destacou, em síntese, que em virtude da suspensão da concessão dos respectivos adicionais, ingressou com o Requerimento n. 202060713, posto que a despesa total de pessoal encontra-se abaixo dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Reputa que a manutenção da suspensão é ato ilegal, ao passo que fere seu direito subjetivo de concessão de adicional por tempo de serviço e das progressões/promoções, contrariando o princípio da legalidade.
Aduz, em resumo, que se trata de relação de trato sucessivo e que, em que pese a suspensão seja motivada na necessidade de se observar a Lei de Responsabilidade Fiscal “não há se falar que a DTP - despesa total com pessoal da ALMT está aquém do limite prudencial previsto na LRF (...), de modo que não se deve invocar, no julgamento do caso em análise, as vedações previstas no parágrafo único, art. 22, da LRF”, ressaltando, ao fim, que eventual extrapolamento no limite de despesa total com pessoal previsto na LRF se deve ao excessivo número de servidores comissionados.
Requer a concessão de liminar, ante a ofensa a seu direito líquido e certo, bem como a demonstração do periculum in mora consubstanciado no prejuízo de ordem alimentar decorrente da suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões/promoções, vindicando que as autoridades coatoras concedam imediatamente (i) a progressão por tempo de serviço prestado à ALMT relativo ao ano de 2019 que faça jus desde a suspensão e os demais que vier a ter direito no curso do mandamus, com os efeitos retroativos à data em que completar ano de efetivo serviço, bem como (ii) progressão por carga horária requerida em 06.11.2018 e demais progressões por carga horária que vierem a ser pleiteadas no curso do writ, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos.
Alternativamente, requer o reconhecimento da ilegalidade do Memorando no 1372/2018/PRESIDENCIA/ALMT, determinando a imediata análise dos requerimentos de progressão por carga horária, com efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos, cujo pedido encontra-se pendente de análise há mais de um ano.
No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.
A liminar foi indeferida (id. 38458495).
Contestação apresentada pela Procuradoria da Assembleia Legislativa, onde suscita a incompetência deste Sodalício para julgar atos da competência do Secretário de Gestão de Pessoas da Casa de Leis, bem como a impossibilidade de dilação probatório do writ, e ainda a inexistência de direito líquido e certo, requerendo a denegação da segurança (id. 40112489).
A Procuradoria Geral do Estado ratifica a defesa técnica (id. 41310475).
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou pela denegação do writ, destacando que o reconhecimento da “ilegalidade do Memorando n. 4372/2018/Presidência/ALMT é somente a causa de pedir do pedido secundário do presente mandamus sendo que o pedido é a análise dos requerimentos administrativos”, cuja competência é do Secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa (id. 45436475).
A Impetrante juntou petição, rechaçando o parecer do parquet (id. 454794475).
É o relato do necessário.
Decido.
Inicialmente, necessária a análise da legitimidade passiva do Exmo. Presidente e do Exmo. Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para figurarem no pólo passivo da lide.
Aduzindo a ilegalidade do Memorando n. 4372/2018/Presidência/ALMT, pretende a Impetrante a análise do seu requerimento administrativo formulado junto à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa que, até a presente data, não se tem notícias da ocorrência.
Ocorre que, consoante consignado na decisão que indeferiu a liminar e destacado pela Procuradoria Geral de Justiça, a análise do pedido administrativo formulado não é ato de competência do Presidente ou do 1o Secretário daquela Casa de Leis, mas sim do respectivo Secretário de Gestão de Pessoas, autoridade esta que não possui prerrogativa de foro perante esta Corte de Justiça.
Ademais, a Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa é vinculada à Secretaria Geral daquele órgão, sem qualquer vínculo com a Mesa Diretora.
Assim, imperioso o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Exmo. Presidente e do Exmo. Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para figurarem no pólo passivo da lide, porquanto o ato coator combatido não é de suas competências.
Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:
DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO ADMINISTRATIVA DENEGATÓRIA DO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – MEMORANDO N. 1372/2018 – SUSPENSÃO DA CONCESSÃO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E DEMAIS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA NATUREZA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EX OFFICIO - EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.
É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. (MS 1006645-46.2020.8.11.0000 – Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.07.2020)
De igual maneira, manifestou-se a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira da Rocha:
“[...] A meu ver, embora pertinentes os argumentos acerca da ilegalidade do Memorando n.o 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, o ato coator reclamado pela impetrante é na verdade o indeferimento de seu requerimento administrativo autuado sob o n.o 202060713 por parte do Secretário de Gestão de Pessoas (id. no 36154950, pág. 01/05), eis que foi esse ato que negou eventual direito às progressões, embora tenha utilizado como fundamento o aludido memorando.
Ora, reconhecer a ilegalidade do Memorando n.o 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT é somente a causa de pedir do pedido subsidiário do presente mandamus sendo que o pedido é a análise dos requerimentos administrativos.
Neste passo, a autoridade coatora seria o Secretário de Gestão de Pessoas, o qual sequer fora elencado como autoridade coatora no presente mandamus e que não possui prerrogativa de foro perante o e. TJ/MT. Logo, o pedido subsidiário não deve ser conhecido.
Sendo assim, evidente que a impetrante não comprovou direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. [...]”
Ante o exposto, resta evidenciada a indicação errônea da autoridade coatora, posto que a legislação de regência é expressa quanto à sua definição para figurar no polo passivo da ação mandamental:
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
§ 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.
Isto posto, com fulcro nos arts. 6o, § 5o e 10 da Lei 12.016/2009, reconheço a ilegitimidade passiva do EXMO. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA e do PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO para figurarem no polo passivo da lide, julgando extinto o writ sem resolução de mérito, DENEGANDO a segurança.
Intime-se.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora